Tribunal: TJDFT
Processo: 0736143-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NOVA CONSULTA AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. MEDIDA RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DOS RENDIMENTOS. OBSERVADA A TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO EXECUTADO E DE SUA FAMÍLIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual indeferiu o pedido dos agravantes de novas consultas aos sistemas disponíveis ao juízo e de penhora de 30% dos rendimentos do agravado.
2. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC, exige do julgador uma postura ativa. 2.1. Todavia, cooperar com as partes não significa substituí-las em suas obrigações, mas facilitar o atingimento da demanda ao seu fim, utilizando os mecanismos aos quais o juízo detém, indisponíveis aos cidadãos. 2.2. O art. 797 do CPC prevê constituir dever do credor promover diligências para localizar bens do devedor, a fim de satisfazer o crédito. 2.3. O credor deve atuar diligentemente e não pode delegar ao Judiciário as providências as quais estão ao seu alcance.
3. A jurisprudência do STJ, seguida por este Tribunal, admite nova consulta por meio de sistemas judiciais de pesquisa de ativos, observado o princípio da razoabilidade; no caso concreto, aplicando-se a situações envolvendo mudança na condição econômica do executado ou após tempo suficiente decorrido. 3.1. Precedentes do STJ e deste TJDFT: “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (AgInt no REsp no 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE: 5/4/2021); “De acordo com o entendimento do STJ, os requisitos para a renovação da diligência de pesquisas de bens e ativos financeiros, em nome da executada/agravada, são: a existência de indícios de uma real mudança na situação financeira do devedor ou a passagem de um período razoável entre as diligências. Contudo, dados requisitos não são cumulativos.” (07086932320248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 25/9/2024).
4. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença instaurado em 18/8/2020, no qual os agravantes buscam a satisfação do débito. 4.1. Foram realizadas diversas diligências e consultas aos sistemas conveniados ao juízo, mas não foram encontrados bens suficientes do agravado passíveis de penhora. 4.2. Em 15/8/2024, os agravantes requereram: (i) consultas aos sistemas CNIB, INFOSEG, CAGED, PREVJUD, INFOJUD, CIRCJUD, CENSEC e CCS; (ii) expedição de ofícios à CNSeg Confederação Nacional das Seguradoras e à Central Nacional de Registro de Títulos e Documentos e de Registro Civil de Pessoas Jurídicas - Central RTDPJBrasil; e (iii) expedição de Certidão de Crédito para registro do protesto do título judicial. 4.3. Desses pedidos, apenas o último foi deferido. Os demais foram indeferidos na decisão agravada.
5. Embora requeiram a reforma da decisão agravada para realização das diligências indeferidas, os agravantes não impugnaram especificadamente os fundamentos da decisão agravada, exceto quanto a reiteração da consulta por meio do INFOJUD e a impenhorabilidade dos rendimentos do agravado. 5.1. Conforme se depreende da decisão agravada, o indeferimento dos pedidos relacionados ao CNIB, INFOSEG, CAGED, PREVJUD, CIRCJUD, CENSEC, e a expedição de ofícios à CNSeg e à Central RTDPJBrasil, não está fundamentado no “transcurso de significativo intervalo de tempo”, como aludido nas razões recursais. 5.2. Neste ponto, ante a falta de dialeticidade, a decisão agravada deve ser mantida. 5.3. Melhor sorte socorre os agravantes em relação à reiteração da utilização do sistema do INFOJUD. 5.4. A diligência infrutífera foi realizada em janeiro de 2021. 5.5. Assim, mostra-se razoável a repetição da diligência, porquanto decorrido tempo razoável da última diligência.
6. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada há muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. 6.1. Sobre o tema, o STJ, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 6.2. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 6.3. Precedente do STJ: “O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp no 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJE: 24/5/2023). 6.4. O STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 6.5. A execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
7. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor a qual seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 7.1. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 7.2. Precedente deste TJDFT: “A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07049850420208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 3/8/2020).
8. Haja vista as peculiaridades do caso concreto e observada a teoria do mínimo existencial, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a penhora de percentual dos rendimentos do agravado preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 8.1. Precedente deste TJDFT: “O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade das pensões, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18.” (07075731820198070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 4/7/2019). 8.2. Assim, razoável admitir a penhora, até a quitação do débito, no percentual de 15% dos rendimentos brutos do agravado, após os descontos compulsórios, conforme entendimento perfilhado pelo STJ no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.
9. Reforma-se a decisão agravada para tão somente determinar a reiteração da utilização do sistema do INFOJUD e a penhora de 10% dos rendimentos brutos do agravado, após os descontos compulsórios, até a quitação do débito objeto destes autos.
10. Recurso parcialmente provido.